Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724227-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE FERLA CARLOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ALINE FERLA CARLOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação declaratória proposta pela ora agravante em face de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a tutela de urgência, na qual se postulou a determinação para que o réu retirasse/suspendesse a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (autos principais n. 0712666-67.2021.8.07.0007). Nas razões do agravo, em apertada síntese, a agravante alega que estão presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela negada pelo Juízo. Afirma que está demonstrado, documentalmente, que a dívida em seu nome é fruto de contrato firmado com o Banco réu mediante fraude, de modo que há elementos suficientes nos autos a indicar a probabilidade do direito alegado. Sustenta que o perigo de dano também está evidente, porque a manutenção da negativação do nome da autora, além de outras consequências, impede o seu acesso ao crédito. Entende que não merece continuar experimentando o severo abalo sofrido com a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida que não contraiu. Conclui dizendo que “a subsequente inserção do nome da consumidora vitimada pela fraude caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito, pois desguarnecidos de lastro subjacente, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que experimentara na sua credibilidade, bom nome e decoro e diante dos presumíveis transtornos, chateações e situações vexatórias decorrentes de sua qualificação como inadimplente”. Assim, requer seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplência e, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada. Comprovante do pagamento do preparo em id 27657585. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, contudo, não vejo demonstrado um desses requisitos, porque, apesar da argumentação recursal no sentido de ter comprovado a ocorrência de fraude na contratação com o Banco réu, envolvendo seu nome, não vislumbro, ao menos nessa análise provisória, o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido, além daquele já sofrido com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. De fato, o perigo apontado pela recorrente para justificar a medida, no sentido de que não terá acesso a crédito, não se sustenta quando não demonstrada, ao mesmo tempo, a necessidade imediata deste crédito, afinal, o nome já está negativado e, acaso deferido o pedido ora formulado, quando do julgamento de mérito do recurso, as providências necessárias serão tomadas para que seu nome seja excluído dos cadastros de inadimplentes e, no feito principal, já há pedido de reparação pelos danos morais causados. Assim, uma vez não verificado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Intime-se a agravante para juntar aos autos a guia do preparo, visto que o comprovante de pagamento de id 27657585 veio desacompanhado do documento. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator